Tribunal: TJDFT
Processo: 0715702-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715702-72.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EDMAR DE JESUS SANTOS APELADO: CONDOMINIO QUINTAS DO TREVO DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Edmar de Jesus Santos opõe embargos de declaração (ID 31555031) contra a decisão de ID 31203189, por meio da qual não conheci do apelo por ele interposto em razão da sua inadmissibilidade. O réu/apelante alega a existência de obscuridade, omissão e contradição na decisão. É o relatório. DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO O apelante/embargante alega a existência de omissão pois o acórdão não se manifestou sobre a ausência de notificação de cobranças, a não fruição de benefícios colocados à disposição pelo condomínio e a localização de sua residência fora da área limítrofe do condomínio. Sem razão. A alegação de omissão não merece prosperar, uma vez que a decisão embargada assim se manifestou (ID 31203189 - Pág. 2): “DA INOVAÇÃO RECURSAL O apelo não deve ser conhecido, em razão de sua inadmissibilidade. Compulsando os autos, verifico que o réu/apelante não apresentou contestação e foi declarado revel, nada alegando sobre a ausência de notificação de cobranças, a não fruição de benefícios colocados à disposição pelo condomínio e a localização de sua residência fora da área limítrofe do condomínio, matérias suscitadas no presente apelo. Tais discussões não são cabíveis em sede de apelo, pois tratam de matéria fática de defesa que deveria ter sido aventada em contestação. Nesse sentido: ‘(...) 1. Não se conhece do recurso no ponto em que veicula alegação de caráter fático não apresentada ao juízo de primeiro grau, em virtude inovação recursal e supressão de instância. (...)’ (Acórdão 1378362, 07115818120198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no PJe: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ‘(...) 4. Operada a revelia, os fatos não impugnados e tidos como incontroversos, não podem ser rediscutidos em sede recursal, tendo em vista que a preclusão temporal impede a alegação de matéria fática dedefesa que deveria ter sido alegada em Contestação e não foi. 5. O réu revel somente pode deduzir em seu Recurso de Apelação matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no artigo 342 do Código de Processo Civil, quais sejam, relativas a direito ou fato superveniente, conhecíveis de ofício pelo Juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, possam ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. 5.1 O revel não pode alegar em Apelação matérias de fato que deveriam ter sido arguidas em sede de Contestação, tendo em vista que a respeito destas operou-se a preclusão. Demais, o exame dessas questões em sede de Apelação importaria supressão de instância, tendo em vista tais questões não foram analisadas na instância de origem. 6. Apelação conhecida e não provida.’ (Acórdão 1365755, 07129998120198070009, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no PJe: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (ID 31203189 - Pág. 2). (grifei) Conforme assinalado nos próprios embargos de declaração (ID 31555031 - Pág. 8): “o embargante exaustivamente em todas as suas peças recursais, notadamente, nos ED oriundos da sentença de primeiro grau, bem como, depois em sua apelação para essa e. 4a Turma Cível abordou de maneira taxativa e argumentou que de fato NÃO HOUVE A NOTIFICAÇÃO do embargante, por parte da Apelada/Embargada, em nenhum momento”. É equivocada a afirmação de que as matérias foram abordadas em sede de embargos de declaração, uma vez que sequer foram opostos os aclaratórios contra a r. sentença. Ao verificar a ocorrência de inovação recursal, esta Relatoria apontou precisamente a razão da inadmissibilidade do apelo interposto pelo réu. Assim, não vislumbro a omissão apontada. Nego provimento aos embargos de declaração neste ponto. DA INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE Sob as mesmas alegações, o apelante/embargante, Edmar de Jesus Santos, alega a existência de contradição e obscuridade no acórdão. Sem razão o apelante/embargante. O vício de contradição somente ocorre quando inconciliáveis as partes integrantes do acórdão, o que não ocorreu no presente caso. Além disso, a decisão enunciou claramente a inovação recursal como razão da inadmissibilidade do apelo, não havendo que se falar em obscuridade. DISPOSITIVO Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos pelo réu/apelante, Edmar de Jesus Santos. Em razão de seu caráter protelatório, condeno o embargante ao pagamento de multa ao embargado correspondente a 2% do valor atualizado da causa. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator